Tribunal: TJMT
Processo: 0027181-02.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027181-02.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAISSA ZULEIDA BENITES - CPF: 010.955.051-06 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPROVAÇÃO DISCIPLINA DE ESTAGIO OBRIGATÓRIO – FALTAS JUSTIFICADAS E MÉDIA PARA APROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ausência de acadêmica em estágio supervisionado de curso superior por motivo de força maior, deve ser-lhe concedido o direito à aprovação por média na disciplina de estágio obrigatório, afastando-se assim a alegação de reprovação por faltas, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais n. 0027181-02.2014.8.11.0002 – 380597 movida por RAISSA ZULEIDA BENITES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a aprovação da ré na disciplina de estágio obrigatório, confirmando a tutela de fls. 94.

Sustenta que a r. decisão demonstra a ciência inequívoca do Juízo quanto a reprovação advinda de excesso de faltas e não cumprindo com o principal requisito que é a reposição das aulas, restando reprovada por falta, conforme amplamente explanada na sentença.

Argumenta que, o MM° Juiz deixou de observar aos critérios elencados na Resolução 36/2013 — CONSEPE/UNIVAG que é o de reposição das faltas, pois de acordo com o artigo 24 da citada Resolução, para cada falta sao O3 (três) dias de reposição de aula, portanto, a Autora esta reprovada por falta.

Assevera também, que ‘de acordo com a Resolução acima mencionada em seu artigo 23, os resultados das avaliações do estágio recebem os conceitos cumpriu, sendo este resultado considerado satisfatório, e não cumpriu com o resultado satisfatório, e conforme ditos alhures a Requerente falseia a verdade, pois na realidade não fez as reposições necessárias para cumprimento integral da carga horária do estagio, restando assim reprovada tanto por falta como por Média, pois não há prova final, e a media é 7,0 (sete).

Afirma ser evidente que: a Recorrida não esta apta para sua vida profissional, por consignar claro e evidente que fora reprovada por falta e por conter indícios de insegurança; bem como, a respeitável decisão fere frontalmente os direitos da Apelante, uma vez que, na verdade, não existem argumentos com força lógica capaz de afastar a reprovação por falta da académica, ficando a r. Sentença devidamente impugnada neste sentido. Por fim, não compete ao Poder Judiciário se 1m1scuir em decisões Administrativas, sob pena de fulminar o principio da Separação de Poderes, salvo em flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos auto.

Requer a reforma da r. sentença ora apelada para reconhecer a regularidade da reprovação por falta da Apelada na disciplina de estágio obrigatório, revogando a tutela conferida de fls. 94, julgando totalmente improcedente os pedidos da exordial. No mérito, seja dado provimento ao recurso de apelação para o fim de reformar “in totum” a r. sentença objurgada, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos do apelado.

Contrarrazões. (id. 95697534)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais n. 0027181-02.2014.8.11.0002 – 380597 movida por RAISSA ZULEIDA BENITES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a aprovação da ré na disciplina de estágio obrigatório, confirmando a tutela de fls. 94.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à procedência do pedido da autora ora apelada.

Pois bem.
Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Divergem as partes quanto a reprovação da autora na disciplina Estágio Supervisionado informando a autora que as faltas ocorridas foram todas justificadas, com a reposição das aulas, ao passo que a ré argumenta ter a autora extrapolado o limite de faltas.

Apesar da ré indicar que a autora foi reprovada por média e falta, o histórico escolar indica ao contrário, ou seja, de que ela obteve nota e, portanto, foi aprovada por média ou estava apta em todas as matérias que cursou.

Relativamente as faltas, é ponto incontroverso nos autos que a reprovação foi motivada apenas no último cenário (3/3) do último semestre, de forma que a autora obteve apr0va(;a0nos primeiros 02 (dois) cenários.

No terceiro, que é o ponto de discussão dos autos, observo que a autora de fato foi reprovada, uma vez que tito logo foi informada que se encontrava reprovada não mais compareceu para atendimento dos pacientes, deixando de obter presença e notas para conclusão regular da ultima etapa do estágio e, consequentemente do curso superior.

Mesmo tendo sido reprovada por tais motivos, ao analisar o histórico da autora como aluna e seu desempenho, constato que no começo do curso, apesar de dificuldades e demora na entrega de prontuários; bem como, em sua confecção, sua professora já observava capacidade adequada de execução das práticas fisioterápicas, coerência e segurança nos temas trabalhados nas reuniões, inclusive, com o relato de melhoras pelos pacientes. Sua professora também registra bom potencial e busca de conhecimentos teoricos, relacionando-se bem com pacientes e coerência de avaliação, conforme observações de fls. 363-v.

O relatório de 338 não consta qualquer indicação se foi confeccionado por professor da autora ou supervisor do curso. No mesmo sentido é o relatório de fls. 337.

Ou seja, os elementos dos autos levam-me a concluir que a autom. apresentava potencial para exercício de suas funções apenas foi reprovada por falta na última etapa do estágio o que representa, a meu ver, empecilho para exercício da profissão, até mesmo por ter mostrado, durante a graduação apesar da demora da conclusão de documentos e trabalhos, além (le demostrar certa insegurança que por certo pode ser creditado à idade de ingresso no curso superior — condições de tomar-se uma profissional apta.

(...)

Dessa forma, concluo que deve ser afastada a reprovação da autora à luz do que prevê o artigo 24, da Resolução no. 36/2013 – CONSEPE/UNIVAG, devendo ser a tutela mantida. (...)”. (id. 95697516)

Ressalta-se ainda, da análise dos documentos juntados na inicial que a autora não pode comparecer as aulas de estágio supervisionado devido a problemas de saúde, conforme atestados médicos juntados as fls. 35/38, e por ter sido convocada para participar das eleições na função de 1° Secretaria conforme declaração de fls. 41/42 e certificados de fls. 43/44.

Assim, não obstante o art. 207 da Constituição Federal estabeleça a autonomia didático-científica das Universidades, ao Poder Judiciário é lícito anular reprovação de acadêmico de curso superior quando eivada de arbitrariedade, como é o caso dos autos, considerando que a reposição das aulas de estágio da autora foi necessária em decorrência das justificativas que apresentou, conforme comprova-se com os documentos acima mencionados.

Com efeito, a reprovação da autora é ato administrativo que não guarda proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar, merecendo censura pelo Judiciário.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem determinado a anulação das reprovações dos acadêmicos, verbis:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ABONO DE FALTAS. DOENÇA. POSSIBILIDADE. Comprovado que as faltas atribuídas ao impetrante decorreram de problemas de saúde, devidamente comprovados pelos atestados médicos acostados, podem ser abonadas para evitar a sua reprovação.” (TRF 1a Região – AMS 2004.33.00.027678-0/BA, 6a T. – Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, DJ 20-02-2006). “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DA ALUNA POR MOTIVO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. REPROVAÇÃO POR FALTA. SITUAÇÃO PECULIAR. ABONO DAS FALTAS. POSSIBILIDADE. Tendo-se verificado que a aluna ausentou-se das aulas em virtude de intervenção cirúrgica no estômago, que configura motivo de força maior, deve ser-lhe concedido o abono das faltas, à vista do princípio da proporcionalidade e do interesse geral na aprovação do estudante. Precedentes desta Corte.” (TRF 1a Região – AMS 2001.37.00.004243-5/MA, 5a T. – Rel. Des. Fed. Fagundes de Deus, DJ 09-12-2004).

Ademais, ressai dos autos que a autora estava cursando o 7" Semestre, participando do Seminário III, referente ao estágio supervisionado, com Trabalho de conclusão de curso já apresentado (fls. 71/87); com notas satisfatórias para aprovação do estágio, conforme doc. de fls. 29/30.

Portanto, no caso concreto, cumpre enfatizar que o impedimento da informação da quantidade de faltas (já que as faltas realmente existentes foram devidamente justificadas, conforme exposto na exordial) e de sua reposição foram atitudes arbitrarias da própria apelante, ficando a apelada impedida arbitrariamente de seguir na disciplina de estágio supervisionado; devendo assim, ser ratificada a r. sentença
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021